Tribunal: TJES
Processo: 5038494-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Intervenção de Terceiros; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038494-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMARA LOPES CASTANHA

APELADO: ATLANTIC VENEER DO BRASIL S A INDUSTRIA DE MADEIRAS

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038494-69.2023.8.08.0024

APELANTE:
LUCIMARA LOPES CASTANHA

APELADO:
ATLANTIC VENEER DO BRASIL S/A INDÚSTRIA DE MADEIRAS

JUÍZO PROLATOR:
VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA - DR. MARCOS PEREIRA SANCHES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MASSA FALIDA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. NULIDADE DO LEILÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. POSSE DE BOA-FÉ. USUCAPIÃO. INOPONIBILIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE BEM DA MASSA FALIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos em face da massa falida da Apelada, visando à anulação da arrematação judicial de imóvel alegadamente ocupado pela apelante desde 2011, sob fundamento de posse mansa e pacífica e de nulidade procedimental do leilão. O Juízo de origem reconheceu a regularidade da alienação judicial, a inoponibilidade do instrumento particular de compra e venda não registrado e a impossibilidade de aquisição do bem por usucapião, em razão da anterior decretação da falência da sociedade empresária (2005).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a ausência de intimação pessoal da apelante e do Município de Várzea Grande/MT torna nulo o leilão do imóvel pertencente à massa falida;

(ii) estabelecer se a posse alegada pela apelante, fundada em contrato particular não registrado, é oponível à massa falida;

(iii) determinar se é possível a aquisição do bem por usucapião em contexto de falência já decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.101/2005 exige ampla publicidade dos atos de alienação dos bens da massa falida (arts. 142 e 143), mas não impõe a intimação pessoal de ocupantes sem título registrado, bastando a divulgação pública do leilão para assegurar a transparência e a competitividade do certame.

4. O instrumento particular de compra e venda não registrado (CC, art. 1.245, §1º) não transfere a propriedade nem confere direito oponível erga omnes, razão pela qual o ocupante é considerado terceiro estranho ao processo falimentar, não titular de direito real a justificar intimação pessoal.

5. A intimação do Município prevista nos arts. 52, V, e 99, XIII, da Lei nº 11.101/2005 tem por finalidade informar eventuais créditos contra o devedor, não constituindo requisito de validade da alienação judicial de bens, salvo se o ente público figurar como credor, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O direito à moradia e a função social da propriedade (CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 6º) não têm caráter absoluto e devem ser harmonizados com o regime concursal da falência, que visa proteger o conjunto dos credores e submete os bens do falido à arrecadação e liquidação para pagamento das dívidas.

7. Segundo jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.680.357/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.10.2017, DJe 16.10.2017), a decretação da falência interrompe o curso da prescrição aquisitiva (usucapião), pois o bem integra o patrimônio da massa falida, tornando-se indisponível e insuscetível de aquisição originária.

8. Como a falência da empresa foi decretada em 11/09/2005 e a posse alegada iniciou-se apenas em fevereiro de 2011, inexiste lapso temporal apto a configurar usucapião, sendo o bem juridicamente indisponível desde a quebra.

9. A arrematação judicial observou os requisitos legais e a publicidade devida, configurando ato jurídico perfeito e acabado. A ciência sobre ocupações irregulares não gera obrigação de intimação pessoal dos ocupantes sem título formal, nem caracteriza má-fé da massa ou do arrematante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal de ocupante sem título registrado não gera nulidade do leilão de bem integrante da massa falida, bastando a publicidade legal do ato.

O contrato particular de compra e venda não registrado é inoponível à massa falida.

A decretação da falência interrompe a prescrição aquisitiva, tornando impossível a aquisição de bens da massa por usucapião.

A arrematação judicial regularmente realizada é ato jurídico perfeito e não pode ser desconstituída sob alegação de posse de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 6º; CC, art. 1.245, §1º; CPC, arts. 18 e 85, §11; Lei nº 11.101/2005, arts. 52, V; 99, XIII; 142 e 143.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.680.357/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.10.2017, DJe 16.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038494-69.2023.8.08.0024

APELANTE:
LUCIMARA LOPES CASTANHA

APELADO:
ATLANTIC VENEER DO BRASIL S/A INDÚSTRIA DE MADEIRAS

JUÍZO PROLATOR:
VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA - DR. MARCOS PEREIRA SANCHES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos por LUCIMARA LOPES CASTANHA em desfavor de ATLANTIC VENEER DO BRASIL S/A INDÚSTRIA DE MADEIRAS, por meio dos quais buscava anular a arrematação de imóvel de propriedade da massa falida, sob a alegação principal de posse mansa e pacífica exercida desde 2011 e de nulidade procedimental do leilão.

A sentença recorrida assentou, inicialmente, a impossibilidade de a Autora pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC. Ademais, reconheceu a regularidade da alienação judicial dos ativos, realizada com observância das exigências legais e da devida publicidade, destacando que o instrumento particular de compra e venda, por não estar registrado, não gerava direito oponível à massa falida nem impunha prévia notificação da alienação. No mérito, afastou a alegação de usucapião, ao consignar que a falência da sociedade ATLANTIC VENEER DO BRASIL S.A. INDÚSTRIA DE MADEIRAS, decretada em 11/09/2005, precede a posse alegada pela Autora, iniciada apenas em fevereiro de 2011, sendo o bem, por integrar a massa falida, insuscetível de prescrição aquisitiva. Por fim, julgou improcedentes os embargos, condenando a Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à validade da arrematação de imóvel pertencente à massa falida de Atlantic Veneer do Brasil S.A., e à possibilidade de oposição de embargos de terceiro por ocupante que alega posse de boa-fé, nulidade do leilão por falta de intimação e direito à usucapião.

De início, no que tange à tese de nulidade processual, a recorrente alega que o leilão seria nulo por ausência de sua intimação pessoal e do Município de Várzea Grande/MT.

Contudo, a tese não merece prosperar. A Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência, impõe a ampla publicidade aos atos de alienação de ativos, conforme se extrai de seus artigos 142 e 143, a fim de garantir a transparência e a obtenção do melhor preço em benefício da massa. A legislação, todavia, não estende a exigência de intimação pessoal a ocupantes que não detenham direito real devidamente averbado na matrícula do imóvel, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça.

O instrumento particular de compra e venda apresentado pela apelante (ID 14175253), por não ter sido levado a registro no Cartório de Imóveis competente, gera efeitos apenas entre as partes contratantes, não sendo oponível
erga omnes
, nos exatos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil. Desse modo, Apelante, para os fins do processo falimentar, é juridicamente considerada terceira estranha à relação jurídica dominial, não havendo amparo legal para a exigência de sua cientificação pessoal para os atos de alienação do bem.

Da mesma forma, a intimação do Município, prevista nos artigos 52, V, e 99, XIII, da Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005), tem por finalidade dar ciência ao ente público para que informe eventuais créditos que possua em face do devedor, não se tratando de condição de validade para a venda de ativos localizados em seu território, salvo se o Município figurasse como credor ou parte diretamente interessada no ato, o que não foi demonstrado. Veja-se:

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

V - ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados.”

“Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações:

[...]

XIII - ordenará a intimação eletrônica, nos termos da legislação vigente e respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do Ministério Público e das Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência.”

Assim, tendo sido observada a publicidade exigida pela lei, não há que se falar em nulidade.

Superada tal questão, a Apelante defende a prevalência de sua posse de boa-fé e da função social da propriedade sobre o direito de crédito da massa falida.

É certo que a Constituição Federal consagra o direito à moradia e a função social da propriedade como princípios fundamentais (art. 6º e art. 5º, XXIII). No entanto, tais postulados não possuem caráter absoluto e devem ser ponderados com os demais princípios e regras que estruturam o ordenamento jurídico. No caso em tela, confrontam-se com o regime jurídico especial da falência, que visa proteger o interesse coletivo dos credores por meio da arrecadação e liquidação de todos os bens do falido para o pagamento de suas dívidas.

A questão central para o deslinde da controvérsia reside nos efeitos da decretação da falência sobre os bens da massa. Conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a sentença declaratória da falência interrompe o curso da prescrição aquisitiva (usucapião) da propriedade de bem que compõe a massa falida, pois o possuidor, seja ele o falido ou terceiro, perde a posse pela incursão do Estado em sua esfera jurídica, tornando-se o bem indisponível.

Nesse sentido, o acórdão proferido no bojo do REsp 1.680.357/RJ, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, é de clareza solar ao dispor que
"o bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva" e que, por isso, "o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência".
(STJ - REsp: 1680357 RJ 2015/0057599-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017).

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação sistemática do regime concursal, que afeta a totalidade do patrimônio do devedor para a satisfação de seus credores, retirando do falido, e também de terceiros, a livre disposição e a possibilidade de aquisição originária da propriedade pela posse.

No caso, observa-se que a falência da empresa ATLANTIC VENEER DO BRASIL S/A foi decretada em 11 de setembro de 2005. A própria Apelante afirma que iniciou o exercício de sua posse sobre o imóvel apenas em fevereiro de 2011, ou seja, mais de cinco anos após a quebra. Portanto, quando a recorrente passou a ocupar o lote, o bem já se encontrava indisponível e não era mais suscetível de ser adquirido por usucapião.

Por fim, a alegação de má-fé da massa falida e do arrematante não encontra respaldo probatório. A ciência sobre a existência de ocupações irregulares no imóvel, confirmada pelo laudo de avaliação (ID 14175547), não torna o procedimento de alienação judicial, devidamente autorizado e supervisionado pelo Poder Judiciário, um ato de má-fé. O leilão foi realizado de forma regular, com a publicidade exigida pela lei, sendo que a ciência sobre a ocupação do imóvel não impunha à administração judicial a obrigação de intimar pessoalmente cada um dos ocupantes sem título registrado. A arrematação, portanto, é ato jurídico perfeito e acabado, devendo ser mantida

Nesse contexto, entendo adequado o entendimento consignado pelo juízo
a quo
, na medida em que a decisão está em perfeita harmonia com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Por tais razões,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.